Tribunal: CARF
Processo: 16682.720305/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720305/2014-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.196 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade fiscal providencie a intimação da
contribuinte para a apresentação de documentos/esclarecimentos e demais solicitações: (1)
quanto aos fretes relacionados na planilha, que sejam apresentadas as notas fiscais das
mercadorias transportadas, identificando para cada frete prestado a que tipo de mercadoria se
refere, e local de origem e destino. (este esclarecimento é importante já que as notas fiscais dos
fretes, apresentadas por amostragem, trazem como origem e destino o mesmo local, ou seja, o
estabelecimento da recorrente, e cita nas observações que foram efetuadas entregas em diversos
locais. Também é importante confirmar se tratam de fretes para operações de venda como alega
a recorrente, para isso é importante saber se o transporte foi da empresa para o cliente, ou se
houve paradas e transbordos intermediários); (2) Deverá ser verificado a possibilidade de tomada
dos créditos, considerando que a recorrente declara que trata-se de Cofins no regime cumulativo;
(3) A fiscalização deverá verificar a pertinência da aplicação do REsp no 1.221.170/PR, e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018; (4) Deverá ser prestado esclarecimento sobre o Mandado de
Segurança e os depósitos judiciais, e documentos que o ampararam; (5) Elabore demonstrativo
de cálculo e relatório conclusivo; (6) Do resultado da diligência deverá ser dado ciência ao
contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 dias. Após a conclusão retornem os autos para
prosseguir o julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.188, de 25 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 16682.720281/2014-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720305/2014-53
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720305/2014-53

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Segundo consta nos autos a empresa transmitiu PER/Dcomp, com pedido de
ressarcimento no valor de R$1.197.664,39, decorrente de Pagamento Indevido ou a maior
referente a parte do DARF no valor de R$6.873.380,65, da COFINS, Período de Apuração:
31/10/2009.
A empresa foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal para justificar
retificação no DACON e apresentação de documentos.
Por meio do Despacho Decisório, não se reconheceu o Direito Creditório e não
homologando a compensação declarada.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
inciso II do art. 156 da Lei 5.172/1966 (CTN). Faz-se necessária,
entretanto, para a efetivação da compensação, a existência de lei
específica autorizadora de sua realização, prevendo os casos, as
condições e as garantias em que a compensação deva ocorrer e, por
óbvio, a existência de crédito líquido e certo do sujeito passivo para com
a Fazenda Pública. Além de tais requisitos, devem ser atendidas ainda as
demais normas que disponham sobre o encontro de contas estipuladas
pela autoridade administrativa no uso da competência que a lei lhe
atribuir. É o que determina o caput do art. 170 do CTN, adiante
transcrito:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública."
No caso em comento, por falta de atendimento à intimação fiscal, não foi
possível concluir pela certeza e liquidez do alegado crédito tributário,
uma vez que não restou esclarecida a motivação da retificação da Dacon
em valores tão significativos, origem do suposto indébito.
Em face do exposto e considerando tudo mais que do processo consta,
conclui-se pelo NÃO RECONHECIMENTO o direito creditório
pleiteado pela interessada, referente ao pagamento a maior de Cofins de
outubro de 2009, no valor de R$ 1.197.664,39 e, portanto, pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO
da
compensação
indicada
na
Dcomp
38018.16425.210711.1.3.04-1289.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720305/2014-53

Irresignada, a contribuinte encaminhou manifestação de inconformidade, julgada
pela DRJ Recife improcedente.
Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega, em síntese:
- equivoco da turma julgadora quanto a composição do crédito pleiteado;
- inequívoco direito ao crédito da recorrente originado pelo cálculo da Cofins no
período sem o desconto das despesas com frete;
- princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
A contribuinte após intimada para justificar a retificação do DACON, não se
manifestou, tendo a fiscalização emitido o despacho decisório não homologando a
compensação, por não ter sido possível comprovar a certeza e liquidez do crédito.
Preliminar – erro no cálculo da DRJ
Inicialmente a recorrente informa haver equívoco da turma julgadora na composição do
crédito pleiteado, quando esclareceu que a empresa não poderia utilizar da parcela
referente à suspensão da liminar em Mandado de Segurança, devido a vedação do art.
170-A do CTN, e que a parcela referente ao DARF não seria suficiente para cobrir o
débito.
A turma julgadora entendeu o seguinte:
(i) A Recorrente apurou débito no valor de R$ 6.980.242,91;
(ii) A Recorrente pretende utilizar crédito de COFINS referente ao pagamento
de DARF a maior, por ter inicialmente desconsiderado o desconto das despesas
incorridas com frete, no valor de R$ 4.843.219,65;
(iii) A Recorrente pretende utilizar crédito de COFINS referente à medida
liminar concedida no Mandado de Segurança no 2000.51.01.004617- 1, em que
houve depósitos judiciais no valor de R$ 2.137.023,26;
(iv) A parcela referente aos supostos créditos decorrentes da medida liminar
concedida em Mandado de Segurança não poderia ser utilizada pela Recorrente,
devido à vedação do artigo 170-A do CTN, tendo em vista que não houve o
trânsito em julgado do processo; e (v) Considerando somente a parcela do
crédito referente ao pagamento do DARF (R$ 4.843.219,65), não se verifica a
suficiência para compensação com o débito de R$ 6.980.242,91, razão pela qual
a DCOMP não deve ser homologada.
Argumenta que a apuração correta seria:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720305/2014-53

A Recorrente apurou débito no valor total de R$ 6.980.242,91;
(ii) Desse débito de R$ 6.980.242,91, o valor de R$ 2.137.023,26 encontrava-se
com exigibilidade suspensa, devido à concessão da liminar/ realização de
depósitos judiciais no Mandado de Segurança no 2000.51.01.004617-1, razão
pela qual esses valores não foram considerados para a composição do débito,
conforme demonstrativo de fls. 501 dos presentes autos.
(iii) A Recorrente apurou os valores devidos a título de COFINS cumulativo
(descontando-se a parcela com exigibilidade suspensa de R$ 2.137.023,26),
declarou na respectiva DACON, e efetuou o recolhimento necessário à sua
quitação, no total de R$ 4.843.219,65, através de dois DARFs nos respectivos
valores de R$ 132.063,26 e R$ 4.711.156,39, conforme demonstrativo de fls.
500 dos presentes autos;
(iv) Posteriormente, após revisão interna da apuração de COFINS realizada pela
Recorrente, foi identificado que várias despesas de frete não haviam sido
consideradas para apuração da COFINS no período, o que deu origem ao
crédito ora pleiteado, objeto da diferença entre os DARFs pagos e o valor
efetivamente devido.
Por isso os valores referentes à suspensão da exigibilidade da Cofins por força da
medida liminar/Depósito judicial em Mandado de segurança não compõe o crédito
pleiteado pela recorrente. Ou seja, tais valores não compuseram o débito de Cofins por
causa suspensiva da exigibilidade, o que é diferente de ter se creditado dessa parcela.
Na DCTF, efl. 492, consta entre os créditos vinculados, R$2.137.023,26 com suspensão.
Na efl. 494 consta que o motivo da suspensão “liminar em Mandado de Segurança”,
com depósito vinculado no mesmo valor.
Analisando os documentos nos autos, em especial a DCTF, conclui-se que na Dacon
retificadora a empresa declarou que possui um débito de R$ 6.980.242,91. Na DCTF
retificadora ela demonstra que irá quitar esse débito com dois DARFs de R$ 132.063,26
e R$4.711.156,39, e um crédito com suspensão por medida liminar em Mandado de
Segurança no valor de R$2.137.023,26. Um dos DARF tem valor original de
R$5.594.915,40, mas devido a reapuração de valores, desse valor somente foi utilizado
R$4.711.156,39.
A recorrente cita que possui liminar em Mandado de Segurança, Processo no
20005.101004/61-71, que suspendeu o crédito tributário de R$ 2.137.023,26, no entanto
não juntou aos autos os documentos que trouxesse mais clareza sobre o teor do
Mandado de Segurança, suas peças processuais, que pudessem facilitar nossa
compreensão.
Ou seja, a recorrente apresenta um crédito de R$4.843.219,65, e um débito de R$
6.980.242,91.
Mérito. Direito ao crédito.
A recorrente argumenta que após revisão interna da apuração da Cofins cumulativo,
identificou várias despesas de frete que não foram originalmente consideradas. E que
tais despesas constituem insumos indispensáveis para a sua atividade comercial, e que o
art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03, autoriza expressamente a dedução de tais despesas.
Juntou à manifestação de inconformidade planilha relacionando cada um dos serviços
prestados, e algumas notas fiscais, a título exemplificativo.
A empresa trabalha com operação de venda de gases industriais e medicinais, e a
operação é subdividida em etapas, sendo a primeira a aquisição dos produtos, a segunda
a remessa desses produtos às unidades locais de representação comercial, e a terceira a
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720305/2014-53

remessa dos centros de distribuição aos seus clientes, por isso se enquadram como frete
na venda. Apresenta jurisprudência sobre a transferência de insumos entre
estabelecimentos industriais.
Junto com a manifestação de inconformidade a empresa apresentou planilha
relacionando os fretes apurados que julga darem direito ao crédito, contratos de
prestação de serviços com as terceirizadas que realizaram os fretes, e amostra de notas
fiscais. Frise-se que esses documentos somente foram apresentados após a emissão do
despacho decisório.
É importante nessa fase processual que dúvidas sejam esclarecidas com o intuito de
propiciar maior certeza ao julgamento da lide.
Por isso, é necessária a conversão do julgamento em diligência para que seja esclarecido
e/ou apresentado documentos:
- Para os fretes relacionados na planilha, que sejam apresentadas as notas fiscais
das mercadorias transportadas, identificando para cada frete prestado a que tipo
de mercadoria se refere, e local de origem e destino. (este esclarecimento é
importante já que as notas fiscais dos fretes, apresentadas por amostragem,
trazem como origem e destino o mesmo local, ou seja, o estabelecimento da
recorrente, e cita nas observações que foram efetuadas entregas em diversos
locais. Também é importante confirmar se se tratam de fretes para operações de
venda como alega a recorrente, para isso é importante saber se o transporte foi da
empresa para o cliente, ou se houve paradas e transbordos intermediários);
- Deverá ser verificado a possibilidade de tomada dos créditos, considerando que
a recorrente declara que trata-se de Cofins no regime cumulativo;
- Caso possível a fiscalização deverá verificar a pertinência da aplicação do REsp
no 1.221.170/PR, e Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
- Deverá ser prestado esclarecimentos sobre o Mandado de Segurança e os
depósitos judiciais, juntando os documentos que o ampararam.
- deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
- do resultado da diligência deverá ser dado ciência ao contribuinte para que se
manifeste no prazo de 30 dias.
- após a conclusão retornem os autos para prosseguir o julgamento.

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720305/2014-53

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade fiscal providencie a intimação da
contribuinte para a apresentação de documentos/esclarecimentos e demais solicitações: (1)
quanto aos fretes relacionados na planilha, que sejam apresentadas as notas fiscais das
mercadorias transportadas, identificando para cada frete prestado a que tipo de mercadoria se
refere, e local de origem e destino. (este esclarecimento é importante já que as notas fiscais dos
fretes, apresentadas por amostragem, trazem como origem e destino o mesmo local, ou seja, o
estabelecimento da recorrente, e cita nas observações que foram efetuadas entregas em diversos
locais. Também é importante confirmar se tratam de fretes para operações de venda como alega
a recorrente, para isso é importante saber se o transporte foi da empresa para o cliente, ou se
houve paradas e transbordos intermediários); (2) Deverá ser verificado a possibilidade de tomada
dos créditos, considerando que a recorrente declara que trata-se de Cofins no regime cumulativo;
(3) A fiscalização deverá verificar a pertinência da aplicação do REsp no 1.221.170/PR, e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018; (4) Deverá ser prestado esclarecimento sobre o Mandado de
Segurança e os depósitos judiciais, e documentos que o ampararam; (5) Elabore demonstrativo
de cálculo e relatório conclusivo; (6) Do resultado da diligência deverá ser dado ciência ao
contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 dias. Após a conclusão retornem os autos para
prosseguir o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital